Tribunal: TJMT
Processo: 1027427-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1027427-71.2020.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: RITORNA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
Recorrida: FLANCINETE RODRIGUES RIBEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVEZ CORRÊA
Data do Julgamento: 18/04/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA DEMANDADA. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO NA PIZZA. NEXO CAUSAL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INPC/IBGE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, imperioso o afastamento da arguição de nulidade, por cerceamento de defesa. Isso porque, a despeito da irregularidade, já que, de fato, a empresa demandada deveria ter sido intimada para se manifestar a respeito dos documentos juntados na impugnação, não houve demonstração de prejuízo concreto pela inobservância da regra processual.
2. Com efeito, constata-se dos autos que o pedido de nulidade está fundamentado, única e exclusivamente, na inobservância da regra procedimental, mais especificamente na ausência de abertura de vistas para manifestação a respeito da juntada dos novos documentos. No entanto, não há nenhuma argumentação, ainda que superficial, visando demonstrar que outro seria o resultado, se o juízo de origem tivesse observado a regra do artigo 437, § 1.o, do Código de Processo Civil. É dizer, a empresa Recorrente não traz argumentos visando desconstituir os documentos em questão, se limitando a se insurgir contra a inobservância da regra processual.
3. Outro ponto que merece destaque é que os documentos juntados não se visavam demonstrar fato novo ou não discutido pelas partes. Ao revés, teve por objetivo ilidir a afirmação tecida na contestação, no sentido de que é impossível a emissão de nota fiscal em favor da empresa empregadora da parte demandante.
4. Como cediço, as regras processuais não são um fim em si mesmo, mas apenas um meio de se tutelar um bem maior, que é o direito material. Não por outra razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, - pas de nulitté sans grief. No caso, à mingua de demonstração de prejuízo concreto, impositivo o afastamento da arguição de nulidade.
5. De igual modo, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.
6. Cuida-se de reclamação na qual a Recorrida FLANCINETE RODRIGUES RIBEIRO postula reparação por dano material e moral, aduzindo que o seguinte: a) que é funcionária da Unimed Cuiabá e que por vezes trabalha além do horário de seu expediente normal (17h00); b) que nessas situações específicas, a empresa empregadora autoriza a compra de pizza em nome do funcionário, que posteriormente é reembolsado mediante apresentação da nota fiscal; c) que no dia 05/05/2020 ligou para a empresa Recorrente RITORNA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME e pediu um pizza, entregue na sede da Unimed, por volta das 20h35min; d) que solicitou a emissão de nota fiscal, por inúmeras vezes, não sendo atendida; e) que em razão da omissão da empresa Recorrente, não logrou o reembolso junto à empregadora; f) que em razão desses fatos sofreu prejuízos materiais e morais, dos quais pretende ser ressarcida.
7. No caso concreto, as arguições da empresa Recorrente são absolutamente inverossímeis. Segundo afirma, em se tratando de empresa atrelada à SEFAZ/MT, o sistema automaticamente busca e utiliza a inscrição estadual (IE) e não o CNPJ. Neste contexto, em razão da inscrição estadual da Unimed conter pendência junto à SEFAZ/MT, não houve a possibilidade de emissão da nota fiscal.
8. Com efeito, refoge à lógica que uma empresa do porte da Unimed, talvez o maior plano de saúde do Estado de Mato Grosso, não possa contratar produtos ou serviços junto à empresas estaduais, vinculadas ao sistema da Sefaz/MT. A inscrição estadual está baixada desde 2005 e não há qualquer notícia nos autos de irregularidade fiscal da empresa em questão.
9. Não há nos autos nenhuma tela ou declaração da SEFAZ/MT visando comprovar a impossibilidade de emissão de nota fiscal em favor da Unimed, por meio de seu CNPJ. O que há é a tentativa de emissão utilizando-se de inscrição estadual já baixada.
10. Aliás, não há qualquer indicativo de alteração nas telas das conversas do WhatsApp, havendo provas de que o CNPJ fora indicado desde o primeiro contato.
11. Por esta razão, deve a empresa Recorrente suportar os danos causados à consumidora, em razão da falha na prestação de seus serviços.
12. Com relação ao dano material, resta comprovado o nexo causal, já que fora a omissão da empresa Recorrente que impossibilitou a obtenção de reembolso da consumidora junto ao seu empregador.
13. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora de serviço para com a consumidora. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
14. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
15. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Com relação aos consectários legais, assiste razão à empresa Recorrente quanto a aplicação do INPC/IBGE, índice oficial que melhor reflete a desvalorização da moeda.
17. Sentença parcialmente reformada.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027427-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLANCINETE RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 028.541.901-30 (RECORRIDO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), RITORNA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.937.234/0001-46 (RECORRENTE), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023